Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710719-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDO: WILSON CAMPOS BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. MULTA. ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. POSTERIOR. ABATIMENTOS DE VALORES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Jurisprudência tem convencionado a utilização da taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária. 1.1. Entretanto, tratando-se de execução de valores fundamentados em título executivo judicial já trânsito em julgado, com estabelecimento dos parâmetros para incidência dos consecutivos da mora, estes devem ser respeitados. 2. Não cabe ao Juízo Falimentar afastar o entendimento exarado pelo Juízo Cível competente sobre a incidência de multa no Cumprimento de Sentença por se tratar de matéria já preclusa. 3. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, sustentando a possibilidade de adequar os encargos moratórios à taxa Selic, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada por se tratar de questão jurídica de ordem pública; b) artigo 523, §1o, do CPC, pleiteando o afastamento da multa diante da impossibilidade de pagamento voluntário, em virtude do estado falimentar da recorrente. Na petição de ID 50779550, a administradora da Massa Falida, por meio de seu advogado, ofertou espontaneamente parecer pela inadmissibilidade do recurso especial, em razão dos óbices das súmulas 7 e 83, ambas do STJ, e pelo não preechimento do requisito da existência de relevante questão de direito federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 494, inciso I, do CPC e 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025